Tribunal: TJSP
Processo: 1007092-28.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Compra e venda. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. reintegração de posse. Não há prova do vício do consentimento alegado pelo autor, capaz de infirmar a validade do negócio jurídico celebrado com o réu, na medida em que entregou a ele o veículo, firmou o documento de transferência do bem e os valores do negócio, segundo a prova oral, foram depositados em contas de

Ementa:
Compra e venda. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. reintegração de posse. Não há prova do vício do consentimento alegado pelo autor, capaz de infirmar a validade do negócio jurídico celebrado com o réu, na medida em que entregou a ele o veículo, firmou o documento de transferência do bem e os valores do negócio, segundo a prova oral, foram depositados em contas de terceiros com sua expressa autorização. Houve, quando muito, flagrante imprudência do requerente, que não invalida a transação, pois poderia ter se negado a concluir o negócio antes de receber o valor que entendia correto e na conta que desejava. Fica resguardada a ele a possibilidade de buscar ressarcimento perante o suposto fraudador. Dano moral inocorrente, pois não se verifica ofensa a direito de personalidade do réu/reconvinte. Reforma da sentença apenas para impor às partes o pagamento dos honorários do advogado do ex adverso, uma vez que o art. 85, § 14, do CPC veda a compensação da verba.

Apelo do autor e recurso adesivo do réu parcialmente providos.